Tribunal: STM
Processo: 7000515-83.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PROPOSTA. INDEFERIMENTO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO. JUÍZO A QUO. NÃO RECEBIMENTO. SEGUNDO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALÍNEA “Q” DO ART. 516 DO CPPM. DESTRANCAMENTO DO RECURSO ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ALÍNEA “B” DO ART. 516 DO CPPM. RECURSO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
O Recurso em Sentido Estrito interposto contra a Decisão que recusou o ANPP oferecido pelo MPM mostra-se cabível por interpretação extensiva do art. 516, “b”, do CPPM: “Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...] b) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade administrativa;
A recusa do ANPP formulado pelo MPM se assemelha ao indeferimento de pedido de arquivamento do Inquérito, uma vez que a homologação e o cumprimento do Acordo levariam, ainda que indiretamente, ao arquivamento da investigação, mostrando-se razoável a interpretação extensiva da hipótese legal.
O objeto do presente Recurso em Sentido Estrito limita-se à discussão sobre o cabimento do anterior RSE, mostrando-se inviável avançar na análise do objeto do Recurso não admitido.
Recurso em Sentido Estrito provido, para, reformando a Decisão recorrida, receber o Recurso em Sentido Estrito anteriormente interposto e determinar o seu devido processamento. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000515-83.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FERNANDO ANTONIO SILVEIRA CANUTO
ADVOGADO(A): MARIA RENATA BARROS DE LIMA (OAB PE031811)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA, REFORMANDO A
DECISÃO RECORRIDA, RECEBER O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
ANTERIORMENTE INTERPOSTO E DETERMINAR O SEU DEVIDO
PROCESSAMENTO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA NEGAVA
PROVIMENTO AO RECURSO DO MPM E MANTINHA A DECISÃO DO JUIZ-
SUBSTITUTO DA 7ª CJM, QUE NÃO RECEBEU O MENCIONADO RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO
SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000515-83.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FERNANDO ANTONIO SILVEIRA CANUTO
ADVOGADO(A): MARIA RENATA BARROS DE LIMA (OAB PE031811)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO.
MPM. ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
PROPOSTA. INDEFERIMENTO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO. JUÍZO A QUO. NÃO RECEBIMENTO. SEGUNDO RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. ALÍNEA “Q” DO ART. 516 DO CPPM.
DESTRANCAMENTO DO RECURSO ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA. ALÍNEA “B” DO ART. 516 DO CPPM. RECURSO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
O Recurso em Sentido Estrito interposto contra a Decisão que recusou o ANPP oferecido pelo
MPM mostra-se cabível por interpretação extensiva do art. 516, “b”, do CPPM: “Art. 516.
Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...] b) indeferir o pedido de
arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade administrativa;
A recusa do ANPP formulado pelo MPM se assemelha ao indeferimento de pedido de
arquivamento do Inquérito, uma vez que a homologação e o cumprimento do Acordo levariam,
ainda que indiretamente, ao arquivamento da investigação, mostrando-se razoável a
interpretação extensiva da hipótese legal.
O objeto do presente Recurso em Sentido Estrito limita-se à discussão sobre o cabimento do
anterior RSE, mostrando-se inviável avançar na análise do objeto do Recurso não admitido.
Recurso em Sentido Estrito provido, para, reformando a Decisão recorrida, receber o
Recurso em Sentido Estrito anteriormente interposto e determinar o seu devido
processamento. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso do MPM, para, reformando a
Decisão recorrida, receber o Recurso em Sentido Estrito anteriormente interposto e
determinar o seu devido processamento.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
7000515-83.2024.7.00.0000
40001366818 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público
Militar, com fundamento no art. 516, alínea “q”, do CPPM, contra a Decisão proferida, em
1º/7/2024, pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000021-08.2024.7.07.0007, que
não recebeu o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet Milicien (com fulcro no
art. 581, XXV, do CPP, c/c o art. 3º, “a”, do CPPM, ou, subsidiariamente, no art. 516, “b”, do
CPPM) contra anterior Decisão que recusou a homologação da proposta de Acordo de Não
Persecução Penal, previsto no art. 28-A do CPP, acordada entre o Ministério Público Militar e
o Investigado.
Na origem, trata-se de Inquérito Policial Militar, instaurado por intermédio da
Portaria nº 76/CPPE, de 31/10/2023, do Capitão dos Portos de Pernambuco, para fins de
apuração de “...indícios de uso de certificado falsificado por ocasião da solicitação do
serviço de emissão de certificado de proficiência DPC-1034, por meio da CP nº 32/2023 do
Chefe do Departamento do Ensino Profissional Marítimo” (IPM nº 7000021-
08.2024.7.07.0007, evento 1, PORT2, fl. 3).
Em 12/6/2024, o Ministério Público Militar, “considerando não ser o caso de
arquivamento e estando aparentemente presentes os requisitos objetivos e subjetivos”, propôs
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em benefício do Investigado, Sr. FERNANDO
ANTONIO SILVEIRA CANUTO, previsto no art. 28-A do CPP (IPM, evento 23,
PED_HOMOLOG_ACORD1).
Por Decisão proferida em 14/6/2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da Auditoria da 7ª CJM indeferiu o pleito ministerial e recusou a homologação da referida
proposta. Para fundamentar o Decisum, o Magistrado consignou que, apesar de o ANPP ser
amplamente aceito na Justiça Comum, o mencionado Instituto está vedado no âmbito da
Justiça Militar da União, nos termos do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do
STM. Destacou, ainda, que “o fundamento de tal compreensão permanece sendo prestigiado,
conforme recentes precedentes da Corte castrense” (IPM, evento 25).
Inconformado com a recusa de homologação do ANPP, o MPM interpôs, em
30/6/2024, Recurso em Sentido Estrito, “com fundamento no art. 510, ‘a’ e 511 c/c art. 581,
XXV, do CPP c/c art. 3º, ‘a’, do CPPM, ou, subsidiariamente, no art. 516, ‘b’, do CPPM”
(Evento 1, RSE1 / IPM, evento 33, RSE1), acompanhado das respectivas Razões (Evento 1,
RAZRECUR2 / IPM, evento 33 RAZRECUR2).
Em 1º/7/2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
CJM proferiu Decisão em que não recebeu o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Parquet Milicien, “dada a ausência de previsão legal” (Evento 1, DEC3 / IPM, evento 39).
Quanto aos fundamentos para o não recebimento do Recurso em Sentido Estrito, destaco os
seguintes excertos do Decisum em comento:
“O rol taxativo acima não contempla previsão para a interposição de Recurso em Sentido
Estrito contra a decisão que não homologou o ANPP. Quanto ao fundamento invocado pelo
recorrente (art. 516, ‘b’, do CPPM), não sustenta o pleito recursal, vez que a decisão
guerreada não indeferiu pedido de arquivamento, tampouco tratou de negativa de devolução
do IPM à autoridade administrativa.
7000515-83.2024.7.00.0000
40001366818 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, se a não homologação do ANPP fundamentou-se na não aplicação do art. 28-A do
CPP na Justiça Militar da União, conforme mencionada Súmula STM nº 18, não há se falar,
por conseguinte, no aproveitamento do art. 581, XXV, do CPP.”
(Grifos no original.)
Contra a Decisão de 1º/7/2024 (não recebimento do primeiro RSE), o MPM
interpôs, em 17/7/2024, novo Recurso em Sentido Estrito, desta vez com fundamento no art.
516, alínea “q”, do CPPM (Evento 1, RSE4 / IPM, evento 44).
Por Decisão de 21/7/2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM recebeu o segundo Recurso em Sentido Estrito manejado pelo MPM,
forte no entendimento de que “é adequado o manejo do recurso com fundamento no art. 516,
‘q’, do CPPM, essencialmente com vistas a destravar o Recurso em Sentido Estrito
anteriormente não recebido”. Determinou, outrossim, a abertura de vista ao MPM para o
oferecimento das respectivas Razões (Evento 1, DEC5 / IPM, evento 47).
Apresentadas as Razões do segundo Recurso em Sentido Estrito (Evento 1
RAZRECUR6 / IPM, evento 50), o Magistrado a quo, ao exercer o Juízo de Retratação,
previsto no art. 520 do CPPM, decidiu manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Decisão recorrida e determinou a subida dos autos a este Tribunal. Na oportunidade,
explicitou que o Investigado não foi notificado para apresentar contrarrazões por não haver
interesse contraposto à pretensão recursal, uma vez que, com este segundo Recurso, o MPM
“apenas objetiva destravar anterior Recurso em Sentido Estrito para, em um segundo
momento, fazer prevalecer acordo extrajudicial celebrado entre as Partes, o que reforça a
não necessidade de se ouvir previamente o sujeito ativo” (Evento 1, DEC7 / IPM, evento 53).
Em suas Razões recursais (Evento 1, RAZRECUR6), o Parquet Milicien
pondera que é parte legítima para o Recurso, “possuindo interesse na reforma de decisão que
não admitiu recurso em sentido estrito anterior que indeferiu o ANPP por ele firmado, com
evidente sucumbência”. Aduz que, na interposição do Recurso em Sentido Estrito anterior,
foram utilizados argumentos apresentados em artigo doutrinário do Professor Jorge Cesar de
Assis e da Cartilha do ANPP elaborada pela Corregedoria da JMU.
Sustenta que o ordenamento jurídico deve ser interpretado como um todo, de
maneira que a aplicação do art. 581, inciso XXV, do CPP impor-se-ia, mesmo para os que
defendem a não aplicação do ANPP na Justiça Militar da União. Defende que, acaso não se
considere aplicável o referido dispositivo, em razão da especialidade do processo penal
militar, seria cabível o recebimento do Recurso com fundamento no art. 581, alínea “b”, do
CPPM, em interpretação extensiva. Aponta, nesse sentido, julgados desta Corte castrense em
que se admitiu, em outras situações, a interpretação extensiva das hipóteses previstas no art.
516 do CPPM. Considera, ademais, que, por não haver posição jurisprudencial estabelecida
sobre qual o recurso cabível para questionar a não homologação do ANPP, seria o caso de,
eventualmente, aplicar-se o Princípio da Fungibilidade.
Prossegue o Recorrente, defendendo o cabimento do ANPP no âmbito desta
Justiça especializada para, ao final, requerer, in verbis:
“[...] o conhecimento e o provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, para que seja
reformada a decisão recorrida, com o recebimento do recurso em sentido estrito não recebido
no 1º grau e o seu provimento, com o retorno dos autos à instância de origem para, superada
7000515-83.2024.7.00.0000
40001366818 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a Súmula nº 18, acerca do cabimento do ANPP na JMU, o Juízo de 1º grau aprecie a
homologação do ANPP firmado entre o Ministério Público Militar e o investigado, assistido
pela defesa técnica constituída, quanto à sua adequação, nos termos do art. 28-A, §§ 5º e 7º,
do CPP (análise da inadequação, insuficiência ou abusividade das condições).”
A PGJM, em Parecer (Evento 6) da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. ANTONIO PEREIRA DUARTE, observa que o Recurso deve ser conhecido e, no
mérito, “assiste razão ao recorrente quanto a hipótese de cabimento de Recurso em Sentido
Estrito”. Esclarece que, “o tema versado nos autos se restringe, unicamente, à possibilidade
de interposição de Recurso em Sentido Estrito contra decisão que não homologa Acordo de
Não Persecução Penal”, de forma que “parte do pedido requerido findará por ser
prejudicado, pois jungido ao recurso em sentido estrito em relação ao qual se negou
seguimento”.
Ao fim, defendendo o cabimento do Recurso em Sentido Estrito, com esteio no
art. 3º, alínea “a”, do CPPM, c/c o art. 581, inciso XXV, do CPP, para enfrentar a Decisão de
recusa do Acordo de Não Persecução Penal, manifesta-se pelo conhecimento do presente
Recurso e, no mérito, por seu provimento. Complementa que, caso não seja este o
entendimento desta Corte, haveria espaço para se analisar eventual concessão de Habeas
Corpus, de ofício, em favor de FERNANDO ANTÔNIO SILVEIRA CANUTO, para o fim de
ser analisada a proposta do Ministério Público Militar.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo (IPM, evento 45) e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Quanto ao mérito recursal, é interessante delimitar, de início, que o objeto do
presente Recurso em Sentido Estrito cinge-se, como ressaltou o Parecer da PGJM, a
decidir sobre a “possibilidade de interposição de Recurso em Sentido Estrito contra decisão
que não homologa Acordo de Não Persecução Penal”.
Nesse sentido, irretocável o entendimento disposto na Decisão do Juízo
recorrido, formulada em face do disposto no art. 520 do CPPM (Evento 1, DEC7), ao
consignar que, in verbis:
“A consequência de eventual provimento do presente recurso será tão-somente o recebimento
e o processamento do primeiro Recurso em Sentido Estrito, ao contrário do que entende o
órgão ministerial, para quem o E. Superior Tribunal Militar deve determinar, desde já, ‘...o
retorno dos autos à instância de origem para, superada a Súmula nº 18, acerca do cabimento
do ANPP na JMU, o Juízo de 1º grau aprecie a homologação do ANPP firmado entre o
Ministério Público Militar e o investigado’. Com a devida vênia, este pedido relaciona-se ao
primeiro Recurso em Sentido Estrito, a ser futuramente apreciado pela mesma Corte, se for o
caso.”
(Grifos no original.)
7000515-83.2024.7.00.0000
40001366818 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em outras palavras, o objeto do presente Recurso em Sentido Estrito deve
restringir-se à discussão sobre o destrancamento do anterior Recurso em Sentido Estrito
não recebido pelo Juízo a quo, não sendo oportuno, neste momento, qualquer
aprofundamento sobre o cabimento, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal proposto
pelo Parquet Milicien e recusado pelo Juiz em primeira instância.
Observada essa delimitação, entendo que o Recurso em Sentido Estrito, ora
em análise, merece provimento.
Com a devida vênia à proposta trazida no Parecer da PGJM, cabe ressalvar, de
início, que entendo como acertado um dos argumentos da Decisão recorrida, na medida em
que discorre que não seria o caso de aplicação do art. 581, XXV, do CPP, c/c o art. 3º, alínea
“a”, do CPPM, como fundamento para o recebimento do Recurso em Sentido Estrito contra a
Decisão que recusou o ANPP.
De fato, consoante o contido no Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência
do STM, o art. 28-A do CPP não se aplica à Justiça Militar da União. Aliás, tal entendimento
sumulado tem se mantido em decisões recentes deste Tribunal.
Assim, a interpretação de falta de pressupostos para o Recurso em Sentido
Estrito, apresentado com fundamento no inciso XXV do art. 581 do CPP, mostra-se coerente
com o entendimento sumular que afasta a aplicação do art. 28-A no âmbito desta Justiça
Especializada.
Noutro prisma, o Recurso em Sentido Estrito interposto contra a Decisão que
recusou o ANPP oferecido pelo MPM mostra-se cabível por interpretação extensiva do art.
516, “b”, do CPPM.
Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
[...]
b) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade
administrativa;
Nesse sentido, apontam o MPM na instância e a PGJM que tal interpretação
extensiva encontra subsídio na “cartilha do ANPP” elaborada pela Corregedoria desta Corte
Superior
Castrense
(disponível
em:
˂https://www.stm.jus.br/images/corregedoria/Cartilha_ANPP_Conceito1_v2.pdf˃ acesso em
17/9/2024), eis que, consoante o referido estudo, in verbis:
“Isso decorre do entendimento de que o ANPP homologado e devidamente cumprido, ainda
que indiretamente, levaria ao arquivamento da investigação. Assim, o indeferimento do
Acordo formulado pelo Ministério Público Militar poderia ser interpretado, mutatis mutandis,
como espécie de indeferimento de pedido de arquivamento do Procedimento Investigatório.”
Em recente julgado, esta Corte castrense enfrentou discussão acerca da
recorribilidade de decisões que concedem ou denegam a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP).
7000515-83.2024.7.00.0000
40001366818 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na ocasião, afastando a literalidade da norma processual penal castrense, o
Plenário do STM entendeu cabível o Recurso em Sentido Estrito, manejado com fundamento
na alínea “h” do artigo 516 do CPPM (“Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou
sentença que: h) decretar, ou não, a prisão preventiva, ou revogá-la”), dando-lhe
interpretação extensiva. Por oportuno, reproduzo excertos do referido julgado, in verbis:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). RECURSO DO RECURSO.
INTERPOSIÇÃO PARA FAZER SUBIR (SUBSTITUIR SE POSSÍVEL) RSE ANTERIOR.
HIPÓTESE DO ART. 516, ALÍNEA ‘Q’, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
(CPPM). MÉRITO. CABIMENTO DE RSE PARA QUESTIONAR A NÃO APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL (CPP). HIPÓTESE ABARCADA PELO ART. 516, ALÍNEA ‘H’, DO CPPM.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PEDIDO POR JULGAMENTO ANTECIPADO. TEORIA
DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. DEVER DE
RETORNO À INSTÂNCIA ORIGINÁRIA PARA CUMPRIMENTO DO RITO ADEQUADO.
NECESSIDADE DE SE GARANTIR AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PELA PARTE
CONTRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Cuida-se de RSE interposto com o objetivo de modificar decisão que rejeitou Recurso
anterior, o qual, por sua vez, visava questionar Decisão que negou a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Situação que se enquadra na
hipótese da alínea ‘q’ do art. 516 do CPPM.
II – Quanto ao cabimento do Recurso rejeitado, ainda que se questione a aplicação das
medidas cautelares diversas da prisão, as quais não estão previstas no CPPM, cabe
interpretação extensiva ao art. 516, alínea ‘h’, do mesmo Código, para autorizar o manejo
do RSE na hipótese, de modo a evitar situação de irrecorribilidade e manter a lógica do
ordenamento. Hipótese prevista originalmente para situações de prisão preventiva, que deve
ser entendida como cabível para aquelas voltadas a uma menor interferência na esfera de
liberdade por tutela penal cautelar (medidas diversas da prisão). Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça com idêntico procedimento quanto ao art. 581, inciso V, do CPP.
III – A teoria da causa madura é aceita no âmbito processual judicial para permitir ao
Tribunal avançar na causa do recurso não admitido na instância anterior. Não obstante, ela é
inaplicável em situação em que existe rito específico a ser seguido no juízo a quo (no caso,
procedimento de retratação pelo magistrado de primeiro grau) e em que a parte contrária não
ofertou contrarrazões específicas ao recurso não conhecido. Necessidade de garantir a ampla
defesa e o contraditório antes da análise do mérito da questão.
IV – Decisão pelo provimento do RSE para conhecer do anterior e determinar o seu
processamento. Decisão unânime.”
(RSE nº 7000004-85.2024.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgamento: 11/3/2024). (Grifos nossos.)
Em sentido idêntico, colaciono, ainda, o seguinte julgado desta Corte castrense:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
ART. 516 DO CPPM. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. [...]. A
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios entendem que não deve prevalecer a interpretação
literal nas hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito, devendo ser utilizada,
tanto quanto possível, a técnica da interpretação extensiva. Preliminar de não conhecimento
rejeitada. Unanimidade.”
7000515-83.2024.7.00.0000
40001366818 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(RSE nº 0000114-76.2016.7.03.0203. Rel. Min. Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio
Silva. Julgamento: 12/09/2017). (Grifo nosso.)
Anote-se que a interpretação extensiva é aceita na própria legislação processual
penal militar, consoante disposto no art. 2º, § 1º, do CPPM, in verbis:
Admitir-se-á a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva, quando for manifesto, no
primeiro caso, que a expressão da lei é mais estrita e, no segundo, que é mais ampla, do que
sua intenção.
Nesse sentido, colhe-se a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves (Manual
de Direito Processual Penal Militar: em tempo de paz. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 837), in
verbis:
“O rol trazido nas alíneas desse artigo é taxativo, não se admitindo sua inovação, em
homenagem ao princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, bem como em
razão do caráter subsidiário de ataque às decisões definitivas dado ao recurso de apelação
pela alínea b do art. 526 do CPPM.
Por outro lado, é possível, em alguns casos, uma interpretação extensiva admitida com base
no § 1º do art. 2º do CPPM. Assim, por exemplo, [...].
A interpretação extensiva, frise-se, ‘não amplia o rol legal; apenas admite que determinada
situação se enquadra no dispositivo interpretado, a despeito de sua linguagem mais restritiva.
A interpretação extensiva não amplia o conteúdo da norma; somente reconhece que
determinada hipótese é por ela regida, ainda que sua expressão verbal não seja perfeita’.”
(Grifo nosso.)
Gize-se, ademais, que, apesar de a proposta de Acordo de Não Persecução Penal
não encontrar respaldo na jurisprudência desta Corte castrense, não se mostra razoável que,
diante da sucumbência em relação a sua pretensão negocial, o MPM não possa recorrer
contra a recusa da proposta, a fim de levar ao Juízo ad quem os argumentos que, a seu viso,
poderiam resultar em um desfecho diferente para o caso concreto, em razão de eventuais
particularidades.
Acrescente-se que a matéria de fundo, em que pese a jurisprudência já
estratificada, não está imune ao debate. Na vertente situação, a recusa do Acordo formulado
pelo MPM se assemelha ao indeferimento de pedido de arquivamento do Inquérito, eis que a
homologação e o cumprimento do ANPP levariam, ainda que indiretamente, ao arquivamento
da investigação, mostrando-se razoável a interpretação extensiva da hipótese legal.
Reitero que o mérito deste Recurso em Sentido Estrito limita-se à discussão
sobre o cabimento do anterior RSE, não havendo espaço, por ora, para este Tribunal avançar
na análise do objeto do Recurso não admitido, até porque, no caso, se faz necessário o seu
regular processamento na instância de piso, em especial, no que toca à abertura de vista
para contrarrazões da Defesa e no que atine à emissão do Juízo de Retratação, previsto
no art. 520 do CPPM, restando prejudicada, portanto, a parte do pedido ministerial que
pretende o avanço na discussão sobre a matéria do primeiro RSE interposto e que teve seu
seguimento negado.
7000515-83.2024.7.00.0000
40001366818 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, e atendo-me aos limites anteriormente traçados, dou
provimento ao Recurso do MPM, para, reformando a Decisão recorrida, receber o Recurso
em Sentido Estrito anteriormente interposto e determinar o seu devido processamento.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366818v3 e do código CRC 41678903.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 16/12/2024, às 18:21:26
7000515-83.2024.7.00.0000
40001366818 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000515-83.2024.7.00.0000/PE
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FERNANDO ANTONIO SILVEIRA CANUTO
ADVOGADO(A): MARIA RENATA BARROS DE LIMA (OAB PE031811)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, divergi da douta maioria para negar
provimento ao recurso do MPM e manter a decisão do Juiz-Substituto da 7ª CJM, que não
recebeu o Recurso em Sentido Estrito, tendo em vista a ausência de previsão legal, pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), com fundamento no art. 516, alínea “q”, do CPPM, contra Decisão
monocrática do Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, de 1º/7/2024, nos
autos do IPM nº 7000021-08.2024.7.07.0007/PE, que não recebeu anterior Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo MPM, em face de Decisão que não homologou o Acordo de
Não Persecução Penal proposto em favor de Fernando Antônio Silveira Canuto, sob o
fundamento de ausência de previsão legal para interposição desse recurso.
3. Como predito, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito que não foi
recebido. Devidamente cientificado de tal Decisão em 13/7/2024, o MPM interpôs novo
Recurso em Sentido Estrito, desta vez com fundamento no art.516, "q", do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).
4. No intuito de contextualizar o quadro fático-jurídico, o IPM ora citado foi
instaurado com a finalidade de apurar indícios de uso de certificado falsificado pelo Segundo
Oficial de Máquinas FERNANDO ANTÔNIO SILVEI RA CANUTO, por ocasião da
solicitação do serviço de emissão de certificado de proficiência DPC-1034, por meio da CP nº
32/2023, do Chefe do Departamento do Ensino Profissional Marítimo.
4.1. Concluído o Inquérito Policial Militar, constatou-se a materialidade acerca
da falsidade documental, porém a autoria não restou elucidada, pois não foi possível
esclarecer que FERNANDO ANTÔNIO SILVEIRA CANUTO tenha se utilizado de má-fé,
ao dar entrada para homologação do Certificado de Conclusão do (CACI), junto ao Grupo de
Atendimento do Público (GAP), da Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE).
4.2. Desse modo, em 12/6/2024, o MPM realizou audiência extrajudicial
celebrando Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o Segundo Oficial de Máquinas
FERNANDO ANTÔNIO SILVEIRA CANUTO, que voluntariamente confessou a prática
delituosa e aderiu aos termos e condições do Acordo.
4.3. Em 14/6/2024, o Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar
recusou-se a homologar o Acordo de Não Persecução Penal, ao argumento de que, apesar “de
o ANPP ser amplamente aceito na Justiça Comum aceito na Justiça Comum, está vedado no
âmbito da Justiça Militar da União, nos termos do enunciado nº 18 da súmula de
jurisprudência do Superior Tribunal Militar”.
7000515-83.2024.7.00.0000
40001367058 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4.4. No dia 30/6/2024, o Ministério Público Militar, além de requisitar
diligências diretas ao Encarregado do IPM, interpôs Recurso em Sentido Estrito,
acompanhado das respectivas razões, contra o decisum que não homologou o Acordo. Porém,
em 1º/7/2024, o juízo da Auditoria da 7ª CJM não recebeu o recurso, por entender que o rol
do art. 516 do CPPM é taxativo e não contempla previsão para a interposição de Recurso em
Sentido Estrito contra a Decisão que não homologou o ANPP.
4.5. Contra esse decisum, em 17/7/2024 o Ministério Público Militar interpôs o
presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 516, “q”, da Lei Adjetiva
Castrense, com vistas a viabilizar seguimento ao recurso anteriormente interposto contra a
decisão que não homologou o ANPP, recurso este que foi recebido em 21/7/2024.
5. Em suas razões, o MPM sustenta que o Juízo não conheceu do recurso em
sentido estrito anterior, por considerar inaplicável o art. 581, XXV, do CPPM, e não
interpretar extensivamente, para essas hipóteses, o art. 516, “b”, do CPPM. Nessa linha,
ressalta que o ordenamento jurídico deve ser interpretado em sua totalidade, impondo-se,
inclusive, para quem defende a não aplicação do ANPP na JMU, a incidência do art. 581,
XXV, do Código de Processo Penal Comum, sobretudo diante do fato de que o próprio juízo,
para recusar o ANPP, fundamentou-se no art. 28-A, § 7º, do CPPB, determinando a intimação
do MPM “para os fins do art. 28-A, § 8º”, também da Lei de Ritos Comum.
5.1. Nessa toada, entende cabível o recurso em sentido estrito contra decisão
que não homologa ANPP, com fundamento no art. 581, XXV, c/c art. 28-A, §§ 7º e 8º, ambos
do CPP c/c art. 3º, “a”, do CPPM. Na remota impossibilidade de se considerar cabível o
recurso em questão com base nos fundamentos citados, julga que, “em face do princípio da
especialidade do CPP, ou outro argumento, o recurso em sentido estrito é cabível, com
fundamento no art. 581, ‘b’, do CPPM, em interpretação extensiva, nos termos que constam
na Cartilha do ANPP elaborada pela Corregedoria da JMU”, que decorre do entendimento
de que o ANPP homologado e devidamente cumprido levaria, ainda que indiretamente, ao
arquivamento da investigação, concluindo-se, mutatis mutandis, que a recusa de
homologação é espécie de indeferimento de pedido de arquivamento.
5.2. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso em
sentido estrito, para o fim de reformar o decisum vergastado, com o recebimento e o
provimento do recurso em sentido estrito não recebido no 1º grau, retornando o feito ao Juízo
de origem, para o fim de homologar o ANPP firmado.
6. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto delimitando o objeto do presente Recurso em Sentido Estrito à discussão sobre o
destrancamento do anterior Recurso em Sentido Estrito “não recebido pelo Juízo a quo,
não sendo oportuno, qualquer aprofundamento sobre o cabimento, ou não, do Acordo
de Não Persecução Penal proposto pelo Parquet Milicien e recusado pelo Juiz em
primeira instância”.
6.1. Em suas razões de decidir asseverou que apesar de a proposta de Acordo de
Não Persecução Penal não encontrar respaldo na jurisprudência desta Corte castrense, não se
mostra razoável que, diante da sucumbência em relação a sua pretensão negocial, o MPM não
7000515-83.2024.7.00.0000
40001367058 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

possa recorrer contra a recusa da proposta, a fim de levar ao Juízo ad quem os argumentos
que, a seu viso, poderiam resultar em um desfecho diferente para o caso concreto, em razão
de eventuais particularidades.
6.2. O Relator ainda mencionou que matéria de fundo, em que pese a
jurisprudência já estratificada, não está imune ao debate. Na vertente situação, a recusa do
Acordo formulado pelo MPM se assemelha ao indeferimento de pedido de arquivamento do
Inquérito, eis que a homologação e o cumprimento do ANPP levariam, ainda que
indiretamente, ao arquivamento da investigação, mostrando-se razoável a interpretação
extensiva da hipótese legal.
6.3. Nesse caminhar, o Ministro Relator salientou que, atentando aos limites
anteriormente delimitados, deu provimento ao Recurso do MPM para, reformando a Decisão
recorrida, receber o Recurso em Sentido Estrito anteriormente interposto e determinar o seu
devido processamento.
7. Porém, abri a divergência, considerando as razões do i. Juiz-Substituto da 7ª
CJM que não recebeu o mencionado Recurso, tendo em vista a ausência de previsão legal.
8. Em breve epítome da seara fático-jurídica, a tese central do recorrente reside
na possibilidade de se interpor, igualmente, o Recurso em Sentido Estrito ínsito no art. 581,
inciso XXV, do CPP, por interpretação lógica - sistemática do ordenamento jurídico.
8.1. O MPM na instância a quo e a PGJM defenderam que tal interpretação
extensiva encontra subsídio na “cartilha do ANPP” elaborada pela Corregedoria desta Corte
Superior
Castrense
(disponível
em:
˂https://www.stm.jus.br/images/corregedoria/Cartilha_ANPP_Conceito1_v2.pdf˃ acesso em
17/9/2024), in verbis:
“Isso decorre do entendimento de que o ANPP homologado e devidamente
cumprido, ainda que indiretamente, levaria ao arquivamento da investigação.
Assim, o indeferimento do Acordo formulado pelo Ministério Público Militar
poderia ser interpretado, mutatis mutandis, como espécie de indeferimento de
pedido de arquivamento do Procedimento Investigatório.”
9. Nesse recorte, oportuno transcrever o rol disposto no Código de Processo
Penal Militar, a respeito do cabimento do Recurso em Sentido Estrito:
“Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
a) reconhecer a inexistência de crime militar, em tese;
b) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devolução do inquérito à
autoridade administrativa;
c) absolver o réu no caso do art. 48 do Código Penal Militar;
d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento;
7000515-83.2024.7.00.0000
40001367058 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de
Justiça;
f) julgar procedente a exceção, salvo de suspeição;
g) julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames;
h) decretar, ou não, a prisão preventiva, ou revogá-la;
i) conceder ou negar a menagem;
j) decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;
l) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa
extintiva da punibilidade;
m) conceder, negar, ou revogar o livramento condicional ou a suspensão
condicional da pena;
n) anular, no todo ou em parte, o processo da instrução criminal;
o) decidir sôbre a unificação das penas; p) decretar, ou não, a medida de
segurança; q) não receber a apelação ou recurso.
p) decretar, ou não, a medida de segurança;
q) não receber a apelação ou recurso”.
10. Por sua vez, sobre a temática em tela, o CPP disciplina:
“Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou
sentença:
XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução
penal, previsto no art. 28-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).”
10. Porém, em sentido diametralmente oposto, quanto ao fundamento invocado
pelo recorrente (art.516, “b”, do CPPM), entendi que não sustenta o pleito recursal, na
medida em que a Decisão combatida não indeferiu pedido de arquivamento, tampouco tratou
de negativa de devolução do IPM à autoridade administrativa.
11. Nesse sentido, consoante posicionamento do eminente Ministro Relator
“irretocável o entendimento disposto na Decisão do Juízo recorrido, formulada em face do
disposto no art. 520 do CPPM (Evento 1, DEC7), ao consignar que, in verbis”:
“A consequência de eventual provimento do presente recurso será tão-somente
o recebimento e o processamento do primeiro Recurso em Sentido Estrito, ao
contrário do que entende o órgão ministerial, para quem o E. Superior Tribunal
Militar deve determinar, desde já, ‘...o retorno dos autos à instância de origem
para, superada a Súmula nº 18, acerca do cabimento do ANPP na JMU, o Juízo
7000515-83.2024.7.00.0000
40001367058 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de 1º grau aprecie a homologação do ANPP firmado entre o Ministério Público
Militar e o investigado’. Com a devida vênia, este pedido relaciona-se ao
primeiro Recurso em Sentido Estrito, a ser futuramente apreciado pela mesma
Corte, se for o caso.”(Grifos no original.).
12. Dessarte, a decisão em questão foi pautada na Súmula STM nº 18,
porquanto inaplicável, por conseguinte, “o aproveitamento do art. 581, XXV, do CPP”,
conforme propõe o recorrente.
13. De toda forma, relevante mencionar que o rol discriminado no art. 516 do
CPPM é taxativo, conforme progressiva construção jurisprudencial desta Colenda Corte, a
saber:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO
PROFERIDO EM GRAU DE APELAÇÃO. O rol taxativo descrito no art. 516
da Lei Adjetiva Castrense não contempla recurso contra acórdão proferido em
grau de Apelação. A hipótese descrita na alínea "q" do referido dispositivo
processual refere-se a juízo de admissibilidade, em face da primeira instância.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime”. (Superior
Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 2008.01.007521-1.
Relator: Ministro JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Data de Julgamento:
15/04/2008, Data de Publicação: 07/05/2008.); (Grifos nossos.)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO DO
SURSIS. REQUISIÇÃO DA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO
CONDENADO. PERÍODO DE PROVA EXAURIDO. DESNECESSIDADE.
CORREIÇÃO PARCIAL INADMITIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
NÃO CABIMENTO. ART. 516 DO CPPM. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. UNANIMIDADE. Exaurido o
período de prova do benefício do sursis, torna-se inócuo o requerimento
ministerial pelo qual requisitou a Folha de Antecedentes Criminais com vistas a
aferir o cumprimento das condições do benefício. A Folha de Antecedentes
Criminais não constitui requisito necessário para a aferição do cumprimento
das condições do benefício do sursis. Precedentes. Ainda que o pleito
ministerial tenha ocorrido anteriormente ao término do período de prova, a
reforma da Decisão extintiva da punibilidade resultaria em um indevido
retardamento da prestação da tutela jurisdicional, ocasionado por divergências
jurídicas entre o Ministério Público Militar e o Juízo de primeiro grau, em
prejuízo dos interesses do Sursitário. O rol taxativo do art. 516 do CPPM não
contempla a hipótese de manejo de Recurso em Sentido Estrito contra decisão
que não admite a Correição Parcial anteriormente interposta. Recurso em
Sentido Estrito a que se nega provimento. Unanimidade”. (Superior Tribunal
Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000080-98.2015.7.01.0201.
Relator: Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento:
23/06/2015, Data de Publicação: 13/8/2015.); (Grifos nossos.) e
7000515-83.2024.7.00.0000
40001367058 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA:
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11.302/2022. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ART. 516, ALÍNEA L, E
ART. 518, AMBOS DO CPPM. CONHECIMENTO. DECISÃO DE NÃO
CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. IMPOSSIBILIDADE ATENDER
PRESSUPOSTOS CONTIDOS NA LEGISLAÇÃO PENAL E PROCESSUAL
PENAL MILITARES. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. REFORMA DO
DECISUM. ATO DE CLEMÊNCIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL
PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CONVENIÊNCIA E
OPORTUNIDADE.
ATO
ADMINISTRATIVO
DISCRICIONÁRIO.
OBSERVÂNCIA ÀS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS E TRATADOS E
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS RATIFICADAS PELA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL SOBRE DIREITOS HUMANOS. JUDICIÁRIO.
EXAME DA LEGALIDADE. OFENSA AOS INSTITUTOS DA SEPARAÇÃO
DOS PODERES. PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
[...] O rol taxativo proibitivo à extensão do benefício do Indulto, nesta última
norma administrativa, já foi objeto de alcance quando da edição do Decreto nº
9.246, de 21 de dezembro de 2017, o qual se aplicava à pessoa que teve a pena
privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, bem como àqueles
que tivessem sido beneficiados com a suspensão condicional do processo. V. O
Decreto é ato de natureza política. Fazer uma exegese ou interpretação
extensiva no presente processo, para fins de adequar o decreto de indulto à
legislação penal ou processual, ao sistema penal carcerário ou à política
criminal seria adentrar à esfera da competência privativa do Presidente da
República, violando o princípio da separação dos Poderes, estatuído no art. 2º
da Lei Maior. VI. Provimento ao Recurso. Decisão por maioria”. (Superior
Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000222-
50.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 22/6/2023, Data de Publicação: 09/10/2023.)
14. De todo modo, em que pese à previsão de cabimento de RESE que “recusar
homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta
Lei”, previsto do Código de Processo Penal Comum, peremptoriamente, o Enunciado nº 18
da Súmula de Jurisprudência do STM, afasta a aplicação do art. 28-A do CPP no âmbito da
Justiça Militar da União.
15. A propósito, essa Colenda Corte das Armas, na Sessão ordinária de
19/11/2024, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Nº 7000457-
17.2023.7.00.0000/DF firmou entendimento segundo o qual a ANPP, prevista no art. 28-A do
CPP, não se aplica à Justiça Militar da União. Nestes termos:
“O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU PELA REJEIÇÃO
DA
PRELIMINAR
DE
FALTA
DE
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE/PROCESSAMENTO, SUSCITADA PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO E, NO MÉRITO, DECIDIU, POR UNANIMIDADE,
PELO ACOLHIMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS, A FIM DE ESTABELECER O SEGUINTE ENTENDIMENTO:
POR UNANIMIDADE, - NÃO TEM CABIMENTO O ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL AOS INVESTIGADOS MILITARES À ÉPOCA DO
7000515-83.2024.7.00.0000
40001367058 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FATO, QUE TENHAM COMETIDO CRIMES DE COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR; POR MAIORIA, DECIDIU : - NÃO TEM CABIMENTO
O INSTITUTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO AOS
INVESTIGADOS/ACUSADOS MILITARES OU CIVIS, NO ÂMBITO DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, EM VIRTUDE DO DISPOSTO NO ART. 90-A
DA LEI Nº 9.099/95, CONTRA O VOTO DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, QUE ENTENDIA SER CABÍVEL EM RELAÇÃO AOS CIVIS. EM
SEGUIDA, PELO CRITÉRIO DE DESEMPATE, NA FORMA DO ART. 69,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO RISTM, BEM COMO APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO ART. 978 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O
MINISTRO
PRESIDENTE
PROCLAMOU
DECISÃO
PARA,
DIVERGINDO DA MINISTRA RELATORA, E PELOS VOTOS DOS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO
E LEONARDO PUNTEL, DAR PROVIMENTO AO IRDR, COM O
SEGUINTE ENTENDIMENTO: O ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL COMUM, QUE DISPÕE SOBRE O ACORDO DE NÃO
PERSECUÇAO PENAL, NÃO SE APLICA À JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO, A INVESTIGADOS CIVIS, QUE À ÉPOCA DO FATO, TENHAM
PRATICADOS CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR,
NOS TERMOS DO ENUNCIADO 18 DA SÚMULA DO STM. AO FINAL,
CONSOLIDANDO OS ENTENDIMENTOS EXPOSTOS, FIRMOU-SE A
SEGUINTE TESE: "O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
(CPP), E O "SURSIS" PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº
9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO CIVIL OU MILITAR DO
ACUSADO". A TESE FIXADA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE APLICADA
AOS FEITOS EM CURSO NO 1º E NO 2º GRAU DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE ESTA CORTE
CASTRENSE, PODERÃO OS RESPECTIVOS MINISTROS RELATORES,
LIMINARMENTE E DE FORMA MONOCRÁTICA: A) CASO A PRETENSÃO
CONTRARIE O ENTENDIMENTO ORA FIRMADO, JULGAR PELO
DESPROVIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 932, IV, "C", DO CPC; E B)
QUANDO A DECISÃO RECORRIDA FOR CONTRÁRIA À SOLUÇÃO DESTE
IRDR, DAR PROVIMENTO, APÓS FACULTADA A APRESENTAÇÃO DAS
CONTRARRAZÕES, CONFORME O ART. 932, V, "C", DO MESMO CPC. OS
MINISTROS
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA
ROCHA
(RELATORA), JOSÉ BARROSO FILHO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E
LOURIVAL CARVALHO SILVA VOTAVAM PELO CABIMENTO DO ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL AOS INVESTIGADOS/ACUSADOS CIVIS, À
ÉPOCA DO FATO, QUE COMETERAM CRIMES DE COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR, DESDE QUE NÃO ESTIVESSEM EM CO-AUTORIA
COM
MILITARES,
E
PELO
NÃO
CABIMENTO
DA
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO AOS CIVIS E MILITARES NO ÂMBITO DA
JUSTIÇA MILITAR. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA VOTAVA
PELO CABIMENTO DO BENEFÍCIO DO "SURSIS" PROCESSUAL PARA O
7000515-83.2024.7.00.0000
40001367058 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RÉU CIVIL. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. USARAM DA PALAVRA O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI; A DRA. FABIANE ANDRADE, PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE ADVOGADOS; O DR. JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA, PELO
OBSERVATÓRIO DA MENTALIDADE INQUISITÓRIA; O DR. JOÃO
THOMAS LUCHSINGER, PELO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL; E O DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO
PRADO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO”. (Grifos acrescentados)
16. Nessa ordem de ideias, a falta de pressupostos para o Recurso em Sentido
Estrito apresentado com fundamento no inciso XXV do art. 581 do CPP mostra-se em
sintonia com o recente entendimento proferido no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF e
no fundamento sumular que afasta a aplicação do art. 28-A no âmbito desta Justiça
Especializada.
17. Em síntese conclusiva, por essas razões, neguei provimento ao recurso do
MPM para manter incólume a decisão do Juízo a quo que não recebeu Recurso em Sentido
Estrito, com supedâneo na Sumula nº 18 do STM e na taxatividade do rol taxativo descrito no
art. 516 da Lei Adjetiva Castrense.
Por tais razões, votei no sentido de negar provimento ao recurso do MPM, para
manter incólume a decisão do Juízo a quo que não recebeu Recurso em Sentido Estrito, com
supedâneo na Sumula nº 18 do STM e na taxatividade do rol taxativo descrito no art. 516 da
Lei Adjetiva Castrense.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367058v8 e do código CRC ff996083.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 6/12/2024, às 18:52:44
7000515-83.2024.7.00.0000
40001367058 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR